Tribunal: STJ
Processo: 0745842-55.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2603925 - DF (2024
/0126000-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: MARCONE GUIMARÃES VIEIRA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: SANDRA MENDES GUIMARAES VIEIRA - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADO
: JOAO PIRES DOS SANTOS - DF015399
EMBARGADO
: GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO
EMBARGADO
: PAULO NERY TEIXEIRA ROSA
EMBARGADO
: MANOEL DA CONCEICAO PONTES TAVORA
EMBARGADO
: ANTONIO PONTES TAVORA
EMBARGADO
: REINALDO APARECIDO DE VASCONCELOS
EMBARGADO
: JANIO TSUI
EMBARGADO
: FABIO TSUI
EMBARGADO
: DARY SALMORIA
EMBARGADO
: TSUI YUNG
EMBARGADO
: PAULO JOSE ROLIM BRAGA
EMBARGADO
: MARIA SILVA SUCUPIRA
EMBARGADO
: SERGIO PERRENOUD VIGNOLI
EMBARGADO
: PAULO JOAO BRITO
EMBARGADO
: MARCO AURELIO TAVARES FILHO
EMBARGADO
: NEI SINGER
EMBARGADO
: MICHEL KOUZAK
EMBARGADO
: CAREN ROQUE FLORET
EMBARGADO
: MARCO AURELIO CERQUEIRA ABRANTES
ADVOGADA
: LUCIANE CARVALHO MOURA - DF017237
EMBARGADO
: JORGE SALIM WAQUIM FILHO
ADVOGADOS
: ADRIANA BITENCOURT DORETO CRUZ - DF014849
SAIONARA SUMAK DE SOUZA OLIVEIRA - DF058057
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
Documento eletrônico VDA50116106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:55:06
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 6bba2da8-0b12-4e46-8375-695bf8d82df6

II. Questão em discussão
2. Verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado, conforme art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/08/2025
01/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50116106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:55:06
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 6bba2da8-0b12-4e46-8375-695bf8d82df6

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2603925 - DF (2024
/0126000-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: MARCONE GUIMARÃES VIEIRA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: SANDRA MENDES GUIMARAES VIEIRA - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADO
: JOAO PIRES DOS SANTOS - DF015399
EMBARGADO
: GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO
EMBARGADO
: PAULO NERY TEIXEIRA ROSA
EMBARGADO
: MANOEL DA CONCEICAO PONTES TAVORA
EMBARGADO
: ANTONIO PONTES TAVORA
EMBARGADO
: REINALDO APARECIDO DE VASCONCELOS
EMBARGADO
: JANIO TSUI
EMBARGADO
: FABIO TSUI
EMBARGADO
: DARY SALMORIA
EMBARGADO
: TSUI YUNG
EMBARGADO
: PAULO JOSE ROLIM BRAGA
EMBARGADO
: MARIA SILVA SUCUPIRA
EMBARGADO
: SERGIO PERRENOUD VIGNOLI
EMBARGADO
: PAULO JOAO BRITO
EMBARGADO
: MARCO AURELIO TAVARES FILHO
EMBARGADO
: NEI SINGER
EMBARGADO
: MICHEL KOUZAK
EMBARGADO
: CAREN ROQUE FLORET
EMBARGADO
: MARCO AURELIO CERQUEIRA ABRANTES
ADVOGADA
: LUCIANE CARVALHO MOURA - DF017237
EMBARGADO
: JORGE SALIM WAQUIM FILHO
ADVOGADOS
: ADRIANA BITENCOURT DORETO CRUZ - DF014849
SAIONARA SUMAK DE SOUZA OLIVEIRA - DF058057
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
Documento eletrônico VDA49011243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:22
Código de Controle do Documento: a8f97266-434e-46bc-91a6-63e038699047

II. Questão em discussão
2. Verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado, conforme art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1.434-1.436) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 1.423-
1.424):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o,
do CPC.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão monocrática.
5. Incidência da Súmula n. 182/STJ, que impede o conhecimento do agravo
interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA49011243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:22
Código de Controle do Documento: a8f97266-434e-46bc-91a6-63e038699047

Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo
interno.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de obscuridade no
acórdão. Sustenta, para tanto, que a análise do recurso não depende do revolvimento
de provas.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fls. 1.441-1.459).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fl. 1.428):
Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme previsto no
art. 1.021, § 1o, do CPC, "na petição de agravo interno, o recorrente
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
No agravo interno (fls. 1.368-1.376), todavia, a parte agravante insurge-se
contra o resultado que lhe foi adverso sem proceder à impugnação do
fundamento da decisão monocrática – incidência, por analogia, da Súmula n.
182/STF –, limitando-se a defender a necessidade de análise das violações
apontadas no recurso especial.
Deixando a parte recorrente de rebater especificamente o ponto da decisão
ora agravada, incide a Súmula n. 182/STJ.

Não há obscuridade no julgado, que foi claro ao afirmar que os fundamentos
da decisão da Presidência não foram devidamente impugnados nas razões do agravo
interno, impedindo o conhecimento do recurso, na linha do que dispõe a Súmula n. 182
/STJ.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49011243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:22
Código de Controle do Documento: a8f97266-434e-46bc-91a6-63e038699047

É como voto.
Documento eletrônico VDA49011243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:22
Código de Controle do Documento: a8f97266-434e-46bc-91a6-63e038699047

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.603.925 / DF
Número Registro: 2024/0126000-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07458425520218070001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCONE GUIMARÃES VIEIRA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : SANDRA MENDES GUIMARAES VIEIRA - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADO
: JOAO PIRES DOS SANTOS - DF015399
AGRAVADO
: GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO
AGRAVADO
: PAULO NERY TEIXEIRA ROSA
AGRAVADO
: MANOEL DA CONCEICAO PONTES TAVORA
AGRAVADO
: ANTONIO PONTES TAVORA
AGRAVADO
: REINALDO APARECIDO DE VASCONCELOS
AGRAVADO
: JANIO TSUI
AGRAVADO
: FABIO TSUI
AGRAVADO
: DARY SALMORIA
AGRAVADO
: TSUI YUNG
AGRAVADO
: PAULO JOSE ROLIM BRAGA
AGRAVADO
: MARIA SILVA SUCUPIRA
AGRAVADO
: SERGIO PERRENOUD VIGNOLI
AGRAVADO
: PAULO JOAO BRITO
AGRAVADO
: MARCO AURELIO TAVARES FILHO
AGRAVADO
: NEI SINGER
Documento eletrônico VDA50099523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:46:27
Código de Controle do Documento: b292c573-5d3d-453c-a6d4-3391519019a5

AGRAVADO
: MICHEL KOUZAK
AGRAVADO
: CAREN ROQUE FLORET
AGRAVADO
: MARCO AURELIO CERQUEIRA ABRANTES
ADVOGADA
: LUCIANE CARVALHO MOURA - DF017237
AGRAVADO
: JORGE SALIM WAQUIM FILHO
ADVOGADOS : ADRIANA BITENCOURT DORETO CRUZ - DF014849
SAIONARA SUMAK DE SOUZA OLIVEIRA - DF058057
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCONE GUIMARÃES VIEIRA - ESPÓLIO
EMBARGANTE : SANDRA MENDES GUIMARAES VIEIRA - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADO
: JOAO PIRES DOS SANTOS - DF015399
EMBARGADO : GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO
EMBARGADO : PAULO NERY TEIXEIRA ROSA
EMBARGADO : MANOEL DA CONCEICAO PONTES TAVORA
EMBARGADO : ANTONIO PONTES TAVORA
EMBARGADO : REINALDO APARECIDO DE VASCONCELOS
EMBARGADO : JANIO TSUI
EMBARGADO : FABIO TSUI
EMBARGADO : DARY SALMORIA
EMBARGADO : TSUI YUNG
EMBARGADO : PAULO JOSE ROLIM BRAGA
EMBARGADO : MARIA SILVA SUCUPIRA
EMBARGADO : SERGIO PERRENOUD VIGNOLI
EMBARGADO : PAULO JOAO BRITO
EMBARGADO : MARCO AURELIO TAVARES FILHO
EMBARGADO : NEI SINGER
EMBARGADO : MICHEL KOUZAK
EMBARGADO : CAREN ROQUE FLORET
EMBARGADO : MARCO AURELIO CERQUEIRA ABRANTES
ADVOGADA
: LUCIANE CARVALHO MOURA - DF017237
EMBARGADO : JORGE SALIM WAQUIM FILHO
ADVOGADOS
: ADRIANA BITENCOURT DORETO CRUZ - DF014849
SAIONARA SUMAK DE SOUZA OLIVEIRA - DF058057
TERMO
Documento eletrônico VDA50099523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:46:27
Código de Controle do Documento: b292c573-5d3d-453c-a6d4-3391519019a5

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:46:27
Código de Controle do Documento: b292c573-5d3d-453c-a6d4-3391519019a5